Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005166-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ELETROTECNICA RIO LTDA - ME - CNPJ: 36.947.968/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GERALDO MAGELA NEVES - CPF: 138.402.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IGINO GOMES VIEIRA NETO - CPF: 284.405.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002688-19.2005.8.11.0020, que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou a expedição de ofício requisitório segundo o valor indicado pelo ente público. A recorrente sustenta que o título executivo judicial fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, de modo que a adoção, na fase executiva, de parâmetro vinculado ao valor readequado do débito ou à CDA configura afronta direta à coisa julgada.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é lícito ao juízo da execução alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada no título judicial transitado em julgado, substituindo o valor da causa por outro referencial econômico extraído da readequação do débito, da CDA ou do montante indicado pela Fazenda Pública na impugnação.

III - Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado fixou, de modo expresso, a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Em cumprimento de sentença, não se admite a reconstrução do comando judicial, nem a substituição do critério objetivo definido no julgado exequendo.

4. A alteração da base de cálculo da verba honorária na fase executiva vulnera a autoridade da coisa julgada, cuja força vinculante impede que o órgão jurisdicional rediscuta questão já definitivamente resolvida, nos termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC.

5. As vicissitudes supervenientes do crédito principal, inclusive readequações do débito, cancelamento da CDA ou indicação de novo valor pela Fazenda Pública, podem repercutir sobre a obrigação principal, mas não possuem aptidão para modificar o critério de incidência da verba sucumbencial quando esta já se encontra estabilizada pelo título judicial.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez definida no título transitado em julgado, não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV - Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A readequação superveniente do débito principal, a modificação da CDA ou o valor indicado pela Fazenda Pública na impugnação não autorizam a substituição do valor da causa quando este foi expressamente eleito no título como base de cálculo da verba honorária. 3. A substituição do critério estabelecido no julgado exequendo configura ofensa direta à coisa julgada.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETROTECNICA RIO LTDA - ME contra ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002688-19.2005.8.11.0020, por meio da qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública Estadual, determinando-se, após o trânsito em julgado, a expedição do competente ofício requisitório no valor indicado pelo ente estatal.

A agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão de primeiro grau, ao acolher impugnação da Fazenda Pública, alterou o valor da causa e consequentemente a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título executivo judicial transitado em julgado, em manifesta e grave ofensa à coisa julgada, praticando nítido
error in judicando
ao desconsiderar o comando expresso deste Egrégio Tribunal de Justiça, além de inovar e trazer valores da forma que sequer fora pleiteada.

Ademais, assevera haver violação direta e frontal à coisa julgada material, pois o cerne do recurso consiste no fato de que a decisão agravada desrespeitou a autoridade da coisa julgada (art. 502, CPC), que tornou imutável e indiscutível o comando do v. Acórdão, sendo que o título executivo judicial fixou a base de cálculo dos honorários com base no valor da causa.

Argumenta, outrossim, que a matéria atinente à base de cálculo já estava coberta pela preclusão máxima, destacando que o art. 507 do CPC veda às partes a rediscussão de questões já decididas, e o art. 505 veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas, concluindo que, “
ao acolher a impugnação, o magistrado permitiu que o Estado reabrisse uma discussão sepultada pelo trânsito em julgado
”.

Por fim, sustenta a correta aplicação da legislação e da jurisprudência, para requerer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Mato Grosso; bem como determinar que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor originalmente apresentado pela Agravante, no montante de R$ 61.455,98 (sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), por ser o único que reflete fielmente o comando do título executivo judicial transitado em julgado, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 360754378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELETROTECNICA RIO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002688-19.2005.8.11.0020, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e determinou a expedição de ofício requisitório no valor indicado pelo ente público na impugnação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo judicial, especificamente para saber se, na fase de cumprimento de sentença, era lícito ao juízo de origem substituir o parâmetro estabelecido no título transitado em julgado (valor da causa) por outro referencial vinculado ao valor readequado do débito, à CDA ou ao montante declinado quando da extinção do feito.

Irresignada, a agravante pretende, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em violação direta à coisa julgada, porquanto o acórdão exequendo teria fixado os honorários em 5% sobre o valor da causa, não havendo espaço, em sede executiva, para modificação ulterior da base de cálculo.

Alega, ainda, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o decisum recorrido confundiu valor da causa com valor do débito, adotando fundamento não apenas estranho ao título, mas também diverso daquele articulado pelo próprio Estado em sua impugnação.

Acrescenta que o cálculo por si apresentado observou corretamente o comando judicial e a orientação jurisprudencial invocada, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento da execução pelo montante indicado.

A insurgência recursal merece acolhimento.

O ponto de partida da controvérsia há de ser, necessariamente, o título executivo judicial transitado em julgado.

Em matéria de cumprimento de sentença, não se admite que o órgão jurisdicional da execução, ainda que animado pelo propósito de ajustar o resultado a uma compreensão superveniente do que reputa mais consentâneo com a realidade econômica do crédito, se afaste dos limites objetivos traçados pela decisão exequenda.

A execução, como se sabe, não é espaço de recriação do julgado; é, antes, o campo de sua realização concreta, em estrita fidelidade ao comando estabilizado pela coisa julgada.

E, aqui, o dado decisivo é inequívoco: ao exame do título judicial que transitou em julgado, verifica-se que a base de cálculo dos honorários foi fixada com fundamento no valor da causa.

A partir dessa premissa (que não é meramente argumentativa, mas resulta do conteúdo do próprio título) o desfecho jurídico da controvérsia praticamente se impõe. Se os honorários sucumbenciais foram estabelecidos em percentual incidente sobre o valor da causa, não se mostra juridicamente admissível que, na fase executiva, esse referencial seja deslocado para o valor readequado da dívida, para o valor da CDA, para o montante resultante do cancelamento do título executivo extrajudicial, ou para qualquer outro parâmetro econômico não acolhido no decisum transitado em julgado.

Nesse sentido caminha, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4 . Ação rescisória procedente.

(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

A autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502 do Código de Processo Civil, traduz garantia essencial de estabilidade, coerência e previsibilidade da atividade jurisdicional. Não se trata de formalismo estéril, mas de expressão da própria segurança jurídica. A decisão judicial, uma vez tornada imutável e indiscutível nos limites em que proferida, vincula não apenas as partes, mas também o próprio Estado-juiz. Por isso, os arts. 505 e 507 do CPC vedam, respectivamente, que o magistrado volte a decidir questão já decidida e que as partes rediscutam matéria atingida pela preclusão máxima.

É justamente essa a censura que a agravante dirige ao decisum recorrido, e com inteira procedência.

Com efeito, a decisão agravada registrou que “
a condenação da Fazenda Pública no caso vertente se deu sobre o valor atualizado da causa
”, mas, contraditoriamente, construiu sua conclusão a partir de outro itinerário argumentativo, centrado na ideia de que a Fazenda Pública teria, ao longo da marcha processual, readequado o montante do débito, mencionando os valores de R$ 64.147,71 (sessenta e quatro mil cento e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 65.166,48 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), para, ao final, acolher a impugnação e determinar a expedição de requisitório no valor declinado pelo Estado.

Essa inflexão não é meramente semântica. Ela importa, em substância, alteração da base de cálculo da verba honorária.

O vício da decisão recorrida reside, precisamente, em haver transposto, para a fase de cumprimento de sentença, um parâmetro estranho ao título exequendo. A circunstância de o débito principal haver sofrido readequações, reduções, alterações derivadas do cancelamento da CDA, ou quaisquer outras vicissitudes supervenientes, não autoriza, por si só, a substituição do critério objetivo adotado no título judicial para a incidência dos honorários.

Tais eventos podem repercutir sobre a obrigação principal; não têm, contudo, aptidão para redesenhar a moldura da condenação honorária quando esta já se encontra definitivamente traçada por decisão transitada em julgado.

A rigor, o juízo de origem acabou por confundir institutos distintos, exatamente como aponta a agravante. Uma coisa é o valor do débito exequendo, sujeito às contingências inerentes à própria relação jurídico-tributária e aos acontecimentos processuais subsequentes; outra, inteiramente diversa, é o valor da causa erigido pelo título judicial como base de cálculo para a verba sucumbencial. A intercambialidade desses conceitos não encontra amparo no título, nem no regime jurídico da coisa julgada.

Não se desconhece que a decisão agravada procurou justificar sua conclusão com base na evolução concreta da execução fiscal e no valor indicado por ocasião da extinção decorrente do cancelamento da CDA. Contudo, esse raciocínio, embora compreensível sob a ótica empírica da obrigação principal, não prevalece diante do dado normativo-jurisdicional superior: o título transitado em julgado elegeu o valor da causa como base de cálculo dos honorários. E, diante disso, nenhuma consideração posterior acerca do valor readequado da dívida pode suplantar a força vinculante do comando exequendo.

Neste ponto, é relevante o posicionamento adotado pelas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal que, em caso análogo se posicionou no sentido de não admitir a alteração em fase de cumprimento de sentença de valores alterados no curso da execução fiscal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALOR INFERIOR AO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, e determinou que os honorários de sucumbência fossem calculados com base em Certidão de Dívida Ativa de menor valor (R$ 31.876,96), apresentada após o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sobre o valor do crédito exequendo originalmente atribuído à causa (R$ 44.042,79).

II. Questão em discussão

2. verificar a legalidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por valor inferior, realizada unilateralmente pela Fazenda Pública pouco antes da prolação da sentença que fixou os honorários;

(ii) definir qual deve ser a base de cálculo para a verba honorária de sucumbência, considerando os princípios do contraditório, da coisa julgada, da boa-fé processual e da legalidade;

(iii) aferir a incidência de atualização monetária sobre o crédito exequendo à luz do Tema 1062 do STF.

III. Razões de decidir

3. A substituição da CDA, por valor inferior ao inicialmente executado, não foi precedida de requerimento incidental, tampouco autorizada judicialmente, nem submetida ao contraditório, o que configura violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada material.

4. A sentença que extinguiu a execução fiscal, com trânsito em julgado, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito exequendo, sem considerar qualquer alteração do crédito, não sendo possível revisão posterior desse critério na fase de cumprimento.

5. A jurisprudência do STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal antes da sentença de embargos (Súmula 392), o que não se aplica à hipótese dos autos.

6. Quanto à atualização monetária, nos termos do Tema 1062 do STF, a Fazenda Pública estadual pode adotar índices próprios, desde que não ultrapassem a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É indevida a substituição unilateral da Certidão de Dívida Ativa pouco antes da prolação da sentença que fixou os honorários, quando ausente requerimento incidental e autorização judicial, devendo ser observada, como base de cálculo, o valor originalmente executado e reconhecido na decisão exequenda, atualizado por índices que não excedam a taxa SELIC.”

(TJ/MT. N.U 1001415-44.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

A insurgência da agravante, portanto, não se resume a um inconformismo com o resultado financeiro alcançado pela decisão hostilizada. O que se verifica é algo mais grave: a substituição, em sede executiva, do próprio critério condenatório fixado no título. Nessa hipótese, a ofensa à coisa julgada não é lateral ou reflexa; é direta.

Também merece acolhida a alegação de error in judicando.

A decisão agravada, ao acolher a impugnação, não apenas se distanciou do título judicial, mas o fez mediante construção que não guarda adequada coerência interna. Isso porque, como já assinalado, reconhece-se no corpo do decisum que a condenação recai sobre o valor atualizado da causa, mas a solução concretamente adotada prestigia valor ligado à readequação do débito e ao histórico da CDA.

Há, aí, evidente descompasso lógico entre premissa e conclusão. Tal incongruência reforça a necessidade de reforma do julgado, pois a fundamentação judicial deve exibir unidade, racionalidade e aderência ao título que se busca executar.

Não prospera, por conseguinte, a compreensão implícita na decisão recorrida de que a base de cálculo da verba honorária poderia ser “ajustada” para refletir a evolução posterior do crédito principal. Admitir semelhante possibilidade equivaleria a autorizar que a fase executiva se convertesse em ambiente de releitura material do julgado, mitigando-se, por via transversa, a estabilidade da decisão transitada em julgado. E isso o sistema processual não consente.

Ao contrário, uma vez fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, cumpre ao juízo executivo apenas promover a incidência do percentual sobre a base eleita no título, observados os consectários de atualização cabíveis, mas sem substituição do critério originário.

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Sodalício, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Curvelândia contra decisão da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e determinou que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme sentença transitada em julgado, ou (ii) o valor da causa, como decidido na instância de origem.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada e devem observar a base de cálculo definida na sentença, não sendo possível sua alteração em fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O acórdão que transitou em julgado estabeleceu a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, sendo inviável a modificação dessa premissa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, conforme definido no trânsito em julgado.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros definidos na sentença e no acórdão com trânsito em julgado. 2. É vedada a alteração da base de cálculo em fase de cumprimento de sentença.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.023.437/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

(TJ/MT. N.U 1029783-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

A agravante também invoca que sua conta observou a orientação jurisprudencial pertinente, inclusive a Súmula 14 do STJ e o entendimento adotado no título quanto à impossibilidade de arbitramento por equidade. Ainda que a solução do caso prescinda, em rigor, de incursão aprofundada nesses temas, é certo que tais fundamentos, ao menos em sede argumentativa, convergem para a mesma conclusão: a verba honorária, uma vez estruturada no título sobre base certa e determinada, não pode ser esvaziada mediante reconfiguração posterior do suporte econômico eleito pela decisão transitada em julgado.

Diante desse quadro, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Impõe-se reconhecer que a decisão recorrida, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a expedição de requisitório com base no valor indicado pelo Estado, ultrapassou os limites objetivos da coisa julgada, substituindo indevidamente a base de cálculo fixada no título executivo judicial.

O cumprimento de sentença deverá, assim, prosseguir em estrita observância ao comando exequendo, vale dizer, tomando-se como base de cálculo da verba honorária o valor da causa, nos exatos termos definidos pela decisão transitada em julgado.

Ante o exposto, em consonância ao posicionamento jurisprudencial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ELETROTECNICA RIO LTDA - ME, para reformar a decisão recorrida e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o cumprimento do título executivo prossiga com observância da base de cálculo fixada no julgado transitado em julgado, qual seja, o valor da causa, afastada a adoção de parâmetro vinculado ao valor readequado do débito, à CDA ou ao montante indicado pelo Estado na impugnação.

Fixo os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §2o e 3o, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026